Tribunal: TJMT
Processo: 1033223-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033223-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER CESARIO ORTEGA - CPF: 031.198.501-79 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033223-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Fagner Cesario Ortega

Recorrida(s):

Booking S/A Brasil Serviços de Reserva de Hotéis LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. HOTELARIA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DISPARIDADE ENTRE AS INFORMAÇÕES DO ANÚNCIO E A REALIDADE. LOCOMAÇÃO PARA OUTRA HOTELARIA. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2.

Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente. Cabe ressaltar que o Recorrente colacionou comprovante de rendimentos, o qual comprova a alegada hipossuficiência, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Conforme conjunto probatório encartado aos autos, resta comprovado que a realidade da condição da acomodação paga pelo Autor diverge muito das informações contidas no site, bem como as fotografias e gravação de vídeo demonstram o mau estado que se encontrava a acomodação, a qual possuía mofo e situação precária de higiene.

5. Como o autor entrou em contato pela via administrativa solicitando o reembolso da diária paga, tendo informado os motivos da pretensão, as quais foram motivadas pela má condição de higiene e conforto da acomodação, bem como a disparidade entre o anúncio e a realidade da acomodação, cabendo, em meu entender, a restituição da quantia paga, isto porque, houve falha na prestação do serviço ofertado pelas más condições em que se encontrava a hotelaria, ressaltado que o autor sequer usufruiu dos serviços, tendo se realocado para outra hotelaria.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço de hospedagem. O autor, ao contratar o serviço, tinha a legítima expectativa de receber um quarto em condições adequadas para sua estadia. Todavia, quando finalmente chegou no hotel se deparou com um quarto com odor forte, mofo e infiltração, conforme e-mail enviado para a requerida no id. 155633203. Tal situação configura vício do serviço, nos termos do artigo 20, §2o, do CDC, que dispõe que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins a que se destinam
”.

7. Deste modo, se o anúncio da hotelaria ilustrava um ambiente confortável e ótimas condições de acomodação, contudo, a realidade foi oposta, estando o hotel em condições precárias de manutenção, não condizendo com o anúncio, escorreita a sentença que determinou a restituição do valor pago.

8. No entanto, no tocante a pretensão de majoração da indenização a título de dano moral, entendo que não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade compatível com a lesão sofrida.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA
dos pedidos formulados na exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a)
Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
corrigidos monetariamente (INPC) desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; b)
Condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 130,68
(cento e trinta reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente (INPC) desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025